Tribunal: TJES
Processo: 0025667-25.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025667-25.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA PAZ

APELADO: BEATRIZ REIS GADELHA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ
“[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Associação Educacional Luterana Paz contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, por maioria de votos, conferiu parcial provimento ao recurso de apelação cível, para reformar a sentença e reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte.

Em suas razões de id. 16926398, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em (i) omissão porque o acórdão não teria enfrentado o argumento recursal referente à ilegitimidade ativa dos genitores da menor para pleitear danos morais reflexos; (ii) contradição, ao afirmar que os pais integraram o polo ativo da demanda, quando constam apenas como representantes legais da menor. Requer, ao fim, o prequestionamento, com fundamento nos arts. 18, 141, 492, 489 §1º, IV, e 1.022 do CPC, além de dispositivos constitucionais.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÃO EM AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil dos estabelecimentos de ensino por danos sofridos pelos alunos, enquanto se encontram sob vigilância, é matéria pacificada na jurisprudência pátria, tendo por fundamento o dever de guarda e segurança, inerente ao contrato de prestação de serviços educacionais, e a teoria do risco da atividade, que atribui ao fornecedor os ônus decorrentes do empreendimento que explora.

2. No caso, a materialidade do dano físico sofrido pela criança constitui fato incontroverso e juridicamente robusto, amparado não em meras alegações, senão em prova técnica pericial.

3. A jurisprudência do STJ tem, de forma reiterada, reconhecido que o ato ilícito que atinge diretamente a integridade do indivíduo pode, por via reflexa, ofender a esfera de direitos da personalidade de terceiros que com ele mantêm vínculo afetivo estreito, como é o caso da relação parental.

4. No que diz respeito ao valor da indenização, ante as peculiaridades do caso concreto, impõe-se a sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte, eis que se o valor é suficiente para compensar a menor e os seus genitores de maneira digna sem configurar o enriquecimento ilícito, atendendo ainda ao caráter pedagógico da condenação.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, concluindo, de forma hialina, pela legitimidade ativa dos genitores da menor.

Restou expressamente consignado no voto condutor do julgado que “
embora a qualificação inicial possa gerar alguma ambiguidade ao dispor que a menor é ‘representada por seus genitores’, a análise integral da petição inicial e dos atos processuais subsequentes revela que os pais efetivamente integraram o polo ativo da demanda, pleiteando direito próprio
”.

Destacou-se, ainda, que “
A exordial dedicou tópico específico para fundamentar o "Dano Moral Reflexo Sofrido Pelos Pais", formulando pedido expresso de condenação
”.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira